Tribunal: CARF
Processo: 16682.902743/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902743/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.375 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS.
RETENÇÕES.
DESCOMPASSO
CAIXA
X
COMPETÊNCIA.
CONFIGURADO.
Não se encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante,
entende-se, da mesma forma, que os valores das receitas financeiras que
serviram de base de cálculo das retenções em 2010 foram oferecidos à
tributação tanto no próprio ano, quanto nos anteriores, não havendo mais
óbices pelo reconhecimento integral do pleito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902743/2014-38
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902743/2014-38

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O presente processo foi pautado na sessão de 22/02/2018, e foi convertida em
diligência através da resolução 1402-000.557, pelo qual retorna, conforme será analisado logo a
seguir no voto do presente acórdão.

Do Despacho Decisório:
Trata o presente processo da DCOMP no 17681.02677.210611.1.3.02-4120
repercutindo para as demais DCOMPs conforme listado no Despacho Decisório infracitado.
Refere-se a saldo negativo de IRPJ informado de R$ 19.265.220,88, em que a autoridade fiscal
considerou como disponível o valor de R$ 175.938,28, o que, por consequência, não houve a
homologação parcial de R$ 19.089.282,60 do crédito pleiteado.
A guarda do documentos comprobatórios, utilizados na análise deste pedido de
compensação, e que serviram de suporte ao Despacho Decisório se encontram no processo
16682.720738/2011-66, a partir da e-fl. 448 até a 539 (neste processo há a guarda de documentos
de vários outras DCOMPs, não objeto do presente litígio).
Neste processo, imediatamente supracitado, já vislumbramos que houve uma
análise suscitada previamente ao Despacho Decisório emitido, em que a recorrente foi instada a
justificar a divergência entre os valores declarados na DIPJ/2011, ano-calendário de 2010 e os
constantes da DIRF/2010, relativamente à receita financeira cotejada entre ambas declarações.
Em sua resposta, a recorrente se manifesta que a divergência entre as receitas
financeiras informadas em DIRF e DIPJ se referem ao descasamento entre o regime de caixa e
de competência. Após, faz um esboço da situação ocorrida, conforme seus controles, em que
apesar de constar na DIRF/2010 o valor do resgate, sua apropriação contábil/fiscal ocorreu no
transcorrer dos anos de 2008 e 2009, apresentando alguns documentos para corroborar com o
alegado.
Então, a autoridade fiscal competente emite uma análise desta DCOMP e todas as
demais vinculadas a este direito creditório pleiteado, em que também analisa a resposta ao
intimado, chegando a conclusão não houve condições de identificar os valores de receita
financeira, contabilizados antecipadamente ao resgate, pelo regime de competência, ao longo dos
anos de 2008 e 2009, conforme alegado. Inclusive, diz que documentos acostados não se
mostraram hábeis e idôneos para possibilitar formar convicção quanto à comprovação do
oferecimento à tributação da diferença de receita financeira apontada. Para tanto, diz que será
considerada a retenção na fonte proporcional à declarada na ficha 06A da DIPJ/2011 (a que será
considerada como oferecida à tributação), o que após demonstração de cálculos, o valor não
considerado como direito creditório na DCOMP, por não haver demonstrado devidamente à
autoridade fiscal foi de R$ 19.089.466,44 .
Em decorrência, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico no rastreamento
098639245 (e-fls. 306 a 311), em que assentou que o direito creditório foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, sob o fundamento de que a
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902743/2014-38

parcela de composição do crédito informada na DCOMP, referente a retenções na fonte não
foram confirmadas totalmente, conforme quadro reproduzido a seguir:

As informações complementares da Análise das Parcelas de Crédito mostram o seguinte:

Cabe uma divergência de R$ 30.000,00, que foi apontado como erro material pela
recorrente, quer será tratado logo abaixo.

Da Manifestação de Inconformidade:
Inconformado, o contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 02 a 12) repisando os mesmos argumentos trazidos na sua resposta dirigida à DRF, alegando
em síntese:
a) Em questão de ordem, cumpre consignar que a diferença no valor de R$
30.000,00, no valor não confirmado de R$ 19.119.282,60, é resultante de equívoco no
preenchimento do PERDCOMP pela Manifestante, o qual foi informado o IRRF da fonte
pagadora do Itaú Unibanco S.A. de R$ 20.757.931,60, ao invés de R$ 20.727.931,60, como
declarado na Ficha 57 da DIPJ (doe. 06). Assim, em observância ao princípio da verdade
material, considera-se o valor correto de IRRF de R$ 20.727.931,60 e, consequentemente, o
valor não confirmado pela Receita Federal de R$ 19.089.282,60.
b) Nesse passo, saliente-se que a receita financeira auferida nessas operações foi
devidamente tributada nas bases do IRPJ. Entretanto, tal tributação não se verifica apenas no
exercício de 2010, mas também em anos anteriores. Isso porque, em cumprimento ao que
determina a legislação contábil e fiscal, há um descasamento entre o momento em que ocorrem
as retenções de IR sobre operações financeiras (resgate) e o momento em que referidas receitas
são contabilmente registradas (rendimento auferido).
c) Vale destacar que o CARF já reconheceu que a mera divergência entre o total
de rendimentos informados em DIRF e aqueles computados na DIPJ, para formação do lucro
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902743/2014-38

líquido, não é suficiente para lastrear a imputação de omissão de receitas. Reconheceu, ainda, a
sistemática de reconhecimento de receitas e despesas decorrentes de aplicações financeiras de
renda fixa (Regime de Competência) e o aproveitamento do respectivo IRRF (Regime de Caixa)
na apuração do IRPJ.
Foram apresentados com a impugnação os documentos de e-fls. 58 a 233.

Da decisão da DRJ:
Em análise, a DRJ de Ribeirão Preto - SP julgou a manifestação de conformidade
improcedente, com a decisão cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011 DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECEITA
FINANCEIRA.
TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A ausência de comprovação do oferecimento à tributação da receita financeira,
que deu origem ao IRRF, impede que este IRRF possa ser aproveitado na
compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ), como saldo
negativo de IRPJ.
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando
comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ,
não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do v. acórdão recorrido, extraio do voto do relator, acompanhado por
unanimidade da turma, os seguintes pontos que entendo pertinentes para justificar a decisão
tomada:
a) da referência do acórdão do CARF usado como parâmetro que reconheceu que
a mera divergência entre o informado na DIRF e o computado na DIPJ não é o suficiente para
lastrear uma imputação, é decorrente de uma autuação por omissão de rendimentos, o que impõe
o ônus probatório à autoridade fiscal, enquanto, no presente caso de compensação, a prova do
direito creditório deve ser feito pela recorrente.
b) para efetivar a compensação, deve haver um direito líquido e certo, conforme o
art. 170 do CTN, cabendo ao interessado comprovar tal situação;
c) na análise de crédito, em nenhum momento houve, dentre as razões do
indeferimento, a questão na diferença entre o total de rendimentos informados em DIRF e
aqueles computados na DIPJ, mas sim no fato que não há como identificar a parte dos
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902743/2014-38

rendimentos informados pelas fontes, que teriam sido informados pelo próprio contribuinte, uma
vez que os documentos acostados não se mostraram hábeis e idôneos para formar convicção
quanto à comprovação do oferecimento à tributação da diferença de receita financeira
apontada.
d) na manifestação de inconformidade, a tabela produzida pelo contribuinte na fl.
08 desta, inclui rendimentos com código 8045, da própria contribuinte, que não podem ser
consideradas no cômputo das receitas financeiras tributadas.
e) houve divergências no ano dos registros contábeis dos valores oferecidos à
tributação, tanto na análise prévia ao Despacho Decisório, quanto na manifestação de
inconformidade, e, em nenhum momento, foram encontradas justificativas para essa alteração
nas suas alegações. Adicionalmente, não trouxe cópias autenticadas das folhas dos balancete
analítico em que conste registros das receitas financeiras apontadas nas tabelas,
individualmente ou em soma.
f) O que se vê nesse caso é que o contribuinte não apresentou, quando intimado
pela unidade de origem, documentação hábil para comprovar suas alegações e nessa fase recursal
tampouco enfrentou diretamente as razões expostas pela autoridade administrativa anterior ao
indeferir o pedido, ainda, alterou as suas alegações e tampouco trouxe novos elementos de prova
como deveria ser feito para que isso pudesse socorrê-lo, propiciando o necessário convencimento
e, consequentemente, descaracterizando o que lhe foi imputado pelo Despacho Decisório.

Do Recurso Voluntário:
Em 07 de dezembro de 2016, o contribuinte recebeu mensagem com acesso ao
Acórdão de Manifestação de Inconformidade na sua caixa postal DTE (Domicílio Tributário
Eletrônico) (fl. 343), a qual acessou, e por conseguinte, tomou ciência, no mesmo dia (fls. 344 e
345).
No dia 05 de janeiro de 2017 apresentou Recurso Voluntário e anexos, conforme
Termo de Solicitação de Juntada à fl. 346.
O Recurso Voluntário (fls. 347 a 364) e respectivos anexos (fls. 365 a 803)
apresenta os seguintes elementos, em síntese:
- o Despacho Decisório indeferiu as compensações sob o argumento da não
confirmação do IRRF sobre aplicações financeiras (código 3426 - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa), no valor de R$ 19.089.282,60, da fonte pagadora Itaú Unibanco S.A. (CNPJ no
60.701.190/0001-04), cujas receitas não teriam sido oferecidos à tributação. Contudo, tal
justificativa seria descabida, pois "uma vez que todas as receitas financeiras a esse título
sofreram retenção do IR na medida em que o pagamento dos rendimentos foram realizados, em
consonância à legislação aplicável ao caso".
- Posteriormente, em complemento ao alegado, informa o seguinte:
10. Nesse passo, a Recorrente esclarece que o crédito de IRRF não homologado
refere-se ao resgate ao resgate de aplicações financeiras em debêntures,
operações compromissadas e fundos de investimentos, ou seja, operações de
títulos de renda fixa, os quais os rendimentos são calculados mediante índices
pré-fixados, cuja tributação iniciou em 2010.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902743/2014-38

11. Isso, porque, em cumprimento ao que determina a legislação contábil e fiscal
(art. 373 do RIR/99), há o descasamento entre o momento em que ocorrem as
retenções de IR sobre operações financeiras (no resgate) e o momento em que
referidos rendimentos são contabilmente registrados e oferecidos à tributação
(rendimento auferido sem o efetivo resgate).
- Assim, haveria um descasamento entre a apropriação das suas receitas, feitas
pelo regime de competência, e as retenções na fonte de Imposto de Renda, que são pelo regime
de caixa. Para tanto, informa que a tributação das receitas financeiras ocorreu em anos anteriores.
- Posteriormente, no transcorrer da sua peça recursal faz todo um apanhado dos
valores envolvidos nas retenções sofridas de IRRF, e o respectivo momento do registro contábil
das receitas financeiras, repisando valores e argumentos já expostos anteriormente na sua
manifestação de inconformidade.

Da conversão em diligência:
O presente processo foi pautado na sessão de 22/02/2018, e foi convertida em
diligência através da resolução 1402-000.557 (fls. 807 a 814).
O teor do resolução foi o seguinte:
Na sua resposta à intimação fiscal de análise, e na sua manifestação de
inconformidade, bem como no seu recurso voluntário, ao qual está sendo apreciado
agora, apresentou uma série de documentos, mas sem este liame dos fatos pelo regime
de caixa, e correspondente contabilização pelo regime de competência.
Analisando todos os documentos anexados a suas manifestações e recursos,
verifico muita cópia de DIPJ, informes de rendimentos e retenções, notas de
negociação, balancetes, principalmente do ano de 2010. Mas nenhuma planilha
demonstrando cada aplicação e sua rentabilidade e como foi contabilizado e oferecido
à tributação ao longo do tempo, das receitas correspondentes.
Além do mais, qualquer checagem tem que ser feita sobre a contabilidade
autenticada de então, o que também não se pode encontrar nos autos.
Ou seja, de forma sucinta: se foi contabilizado em anos anteriores, deve
demonstrar isso, o que não ocorreu até o momento.
De todo apresentado, há dúvidas para a formação da minha convicção do
presente processo e seu deslinde.
De todo o exposto, em atendimento à busca da verdade material, manifesto-me
propondo a baixa dos autos para elaboração de Relatório de Diligência conclusivo
acompanhado de todas provas do alegado tais como cópias dos lançamentos,
demonstrativos de apuração, informativos das fontes retentoras e demais elementos
necessários à apuração do valor pleiteado, e seu relacionamento ao longo da interação
regime de competência e regime de caixa das receitas financeiras objeto da presente
discussão, correlacionando sua escrituração contábil e as informações prestadas em
DIPJ, visando demonstrar que boa parte das receitas financeiras informadas em DIRF
referentes ao ano-calendário de 2010 (período do resgate dos investimentos) já
houvera sido oferecida à tributação em razão do seu reconhecimento pelo regime de
competência.
Deve o Fisco intimar a recorrente, solicitando a apresentação de livros e
documentos e a elaboração de demonstrativos de apuração dos valores questionados,
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902743/2014-38

embasados em documentação comprobatória para justificar o alegado que ofereceu as
receitas financeiras pelo regime de competência.
Ao final, deve o Fisco cientificar o contribuinte do Relatório de Diligência,
concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para, se assim o desejar, manifestar-se a respeito da
matéria.

Do retorno da diligência:
Em relatório de diligência fiscal acostado aos autos (fls. 982 a 983), a autoridade
fiscal diligenciante elabora do feito, com conclusão de que houve o oferecimento da receita
financeira à tributação.

Manifestação apresentadas pela recorrente:
Tendo ciência do relatório de diligência fiscal, a recorrente apresentou
manifestação a respeito (fls. 989 a 995), corroborando a conclusão do mesmo.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário e respectivo retorno de diligência:
A questão envolvida nos autos é o descompasso entre o regime de competência
para apurar as receitas financeiras pelo contribuinte, quando envolve mais de um ano-calendário
de determinada(s) aplicação(ões), e o regime de caixa para as retenções de IRRF ocorridas, que
ensejam a divergência entre o saldo negativo de IRPJ e o montante do oferecimento de receitas
financeiras na DIPJ no específico ano-calendário das retenções.
O pleito da recorrente é de um direito creditório de R$ 19.265.220,89, referente ao
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010.
Em despacho decisório, que foi integralmente acompanhado pela instância a quo,
reconheceu o valor de R$ 175.938,28, o que, por consequência, não houve a homologação
parcial de R$ 19.089.282,60 do total do crédito pleiteado.
A fundamentação da decisão a quo foi no sentido que na DIPJ/2011 (referente ao
ano-calendário de 2010), a recorrente oferecera valor à tributação como receitas financeiras
muito inferior ao que sofrera de retenções nos resgates daquele ano.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902743/2014-38

Já a recorrente alega que oferecera à tributação tais receitas financeiras ao longo
dos anos imediatamente anteriores, e para tanto, procurara demonstrar desde o início do trabalho
de auditoria fiscal sobre o seu pedido de restituição/compensação.
Subindo para julgamento neste colegiado, e considerando as mais de 500 folhas
de documentos comprobatórios apresentados pela recorrente, não restou outra alternativa que
propor a conversão em diligência para análise da questão nodal envolvida, pelo qual agora
retorna.
Assim, considerando que não há nenhum outro elemento adicional, além da
análise do descompasso do regime de competência para contabilização das receitas financeiras
em cotejo com o regime de caixa para as retenções de IRRF sofridas pela recorrente.
Sem maiores delongas, passo a análise da conclusão do relatório de diligência
fiscal.
O mesmo se apresenta singelo, mas, a priori, adequado para a conclusão eivada.
No seu teor, apresenta o seguinte:
Analisadas as DIPJ e as DCTF, verifiquei devido ao descasamento das receitas
financeiras informadas nas DIPJ e nas DIRF, por conta da contabilização pelo
regime de competência e pelo regime de caixa, conforme planilha de verificação
de receita financeira declarada abaixo, a soma das receitas financeiras dos
últimos 5 anos nas DIPJ (R$ 510.410.955,90) é superior à soma nas DIRF (R$
494.583.203,06), conforme sistemática do SCC.

Diante do exposto, conclui-se que houve o oferecimento da receita financeira à
tributação.

Em análise à conclusão do relatório de diligência fiscal, corroborando com sua
conclusão, verifico que no ano-calendário de 2009, imediatamente anterior ao que gerou a
apuração da autoridade fiscal para denegar o pleito da recorrente, já há uma substancial diferença
em outro sentido – receitas em DIRF de R$ 2.526.393,46 contra o oferecimento à tributação de
receitas financeiras de R$ 104.519.263,35. Em contraposição, em 2010, foi de receitas em DIRF
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902743/2014-38

de R$ 202.605.890,86 contra o oferecimento à tributação de receitas financeiras de R$
102.182.968,86.
Só nestes dois anos já haveria uma inferência bem plausível que todo o valor de
receitas financeiras que serviram de base de cálculo para as retenção na DIRF AC 2010 já
haviam sido contabilizados e oferecidos à tributação no ano-calendário anterior de 2009.
A própria decisão da DRJ aponta no sentido de que o indeferimento do pleito do
contribuinte seria por conta de não haver como identificar a parte dos rendimentos informados
pelas fontes, que teriam sido oferecidos nos anos informados pelo contribuinte (...).
A recorrente traz anexo a sua peça recursal vários elementos do razão contábil,
comprovantes das retenções e balancetes, para demonstrar que os valores que serviram de base
de cálculo para as retenções ao longo do AC 2010 teriam sido ofertados à tributação tanto neste
ano quanto nos anteriores, principalmente 2009.
Não havia até a diligência fiscal, as DIPJs dos anos anteriores, bem como as
informações de DIRF respectivas, no quadro construído pela autoridade fiscal diligenciante, que
inferiu, com bastante propriedade que ao longo dos anos, ficaria demonstrado o total
oferecimento à tributação, sem precisar entrar nos pormenores de cada lançamento contábil.
Destarte, não encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal
diligenciante, entendo da mesma forma que os valores das receitas financeiras que serviram de
base de cálculo das retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano,
quanto nos anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do
contribuinte.
Por conseguinte, acato os termos e resultado do resultado da diligência
consignado na informação fiscal de fls. 982/983, reconhecendo o direito creditório pleiteado de
R$ 19.089.282,60 além dos já concedidos anteriormente no despacho decisório.
Por conseguinte, VOTO por dar PROVIMENTO INTEGRAL ao pleito da
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital